Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de nulidade de revogação de testamento público com o objetivo de, liminarmente, obter a suspensão imediata da escritura pública de revogação de testamento e, no mérito, a declaração de nulidade da escritura pública.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, uma vez que (i) a questão alusiva à capacidade do de cujus no momento da revogação do testamento, em 2022, demanda produção probatória e regular instrução do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa e (ii) não demonstrada a iminência de qualquer ato expropriatório no inventário que impossibilite a reversão de eventual partilha efetivada.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 300, caput, e 1.019, inc. I.